Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-54.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001960-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE PEGHIN PEREIRA - CPF: 063.542.691-90 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), A L REPARO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 21.733.358/0001-01 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AUTOCAR PINTURAS (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES DE CABIMENTO - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO.

O cabimento do agravo de instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015, do Código de Processo Civil ou nos casos em que demonstra a urgência da demanda decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001960-54.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE PEGHIN PEREIRA

AGRAVADO: A L REPARO AUTOMOTIVO LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO HENRIQUE PEGHIN PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Falha da Prestação de Serviço ajuizada em face de A L REPARO AUTOMOTIVO LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que indeferiu o pedido de prova pericial.

O agravante sustenta que a demanda trata de falha na prestação do serviço, pois o veículo coberto pelo seguro contratual, recebeu manutenção inadequada, sendo necessária a perícia para constatar o fato, já que o indeferimento da prova pericial se deu sobre o fato de que o carro já havia sido reparado por completo e que bastaria a análise documental, contudo, não fora realizada a substituição da “ponteira da longarina do monobloco”, a qual o seguro autorizou a recuperação da referida peça, fato este que precisa ser confirmado pela perícia técnica a ser realizada a fim de identificar se o aludido reparo comprometeu de alguma forma o valor ou segurança do veículo, assim como, que foi realizada adaptação na fixação do módulo, informações que constam do laudo de vistoria realizado em 23/08/2021; argumenta cerceamento de defesa a produção de prova; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja deferida a prova pericial.

Nas contrarrazões, a agravada alega não cabimento do recurso e requer o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO HENRIQUE PEGHIN PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Falha da Prestação de Serviço ajuizada em face de A L REPARO AUTOMOTIVO LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que indeferiu o pedido de prova pericial.

O agravante pretende a reforma da decisão, ao argumento de que
necessária a perícia para constatar o fato, já que o indeferimento da prova pericial se deu sobre o fato de que o carro já havia sido reparado por completo e que bastaria a análise documental.

Contudo, não fora realizada a substituição da “ponteira da longarina do monobloco”, a qual o seguro autorizou a recuperação da referida peça, fato este que precisa ser confirmado pela perícia técnica a ser realizada a fim de identificar se o aludido reparo comprometeu de alguma forma o valor ou segurança do veículo, assim como, que foi realizada adaptação na fixação do módulo, informações que constam do laudo de vistoria realizado em 23/08/2021.

No caso, a pretensão não está disposta no rol do artigo 1.015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nelson Nery Junior e Maria De Andrade Nery, ensinam que as hipóteses descritas no referido códice são taxativas, ao passo que apresenta número restrito de decisões passíveis de interposição do agravo de instrumento, vejamos:

“... Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em “numerus clausus”, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões) (...)”.
(in, Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág. 2078).

A decisão agravada, não acatou ao pedido de produção de prova pericial, razão pela qual não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - Corte Especial - Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3. No presente caso, a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação
. (N.U 1029950-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE - ART.932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso
. (N.U 1023902-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES DE CABIMENTO - ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO.

O cabimento do agravo de instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015, do Código de Processo Civil ou nos casos em que demonstra a urgência da demanda decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (N.U 1006491-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2015, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015 (NCPC). Caso concreto em que a decisão ora agravada indeferiu a produção de prova pleiteada pelo embargante. Decisum que não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015. Por tais razões, faz-se impositivo o não conhecimento do recurso, forte no art. 932, III, CPC/2015. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento n. 70076268648, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, julgado em 19/12/2017, publicado em 26/01/2018) (g.n). Nesse sentido foi decidido no Agravo de Instrumento n. 1010420-35.2021.8.11.0000, julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 22/06/2021. Registra-se que o STJ tem o entendimento assentado no sentido de que “as decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação”.
(RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021).

Por fim, reitera-se, não restar verificada, no caso, a taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto o indeferimento da prova pericial não se reveste de caráter de urgência.

Consigna-se, por oportuno, que também não é caso de aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, porquanto não se trata de vício sanável.

Assim o presente recurso não preenche um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade no que tange ao seu cabimento.

Ante o exposto, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, ante a sua inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024